Tribunal: TJMT
Processo: 1046580-51.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1046580-51.2024.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
RECORRIDOS: SERGIO LUIZ ALVES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. OPÇÃO POR PERMANECER EM ATIVIDADE. DIREITO RECONHECIDO. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento do abono de permanência a servidor público municipal, referente ao período em que permaneceu em atividade mesmo após preencher os requisitos para aposentadoria voluntária. A parte recorrente requereu a improcedência dos pedidos iniciais, enquanto os recorridos pleitearam a manutenção da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar a ocorrência de prescrição das parcelas anteriores a 05/07/2019; (ii) definir se o servidor municipal faz jus ao abono de permanência por ter optado por permanecer em atividade após cumprir os requisitos para aposentadoria voluntária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal às parcelas pleiteadas, com contagem retroativa a partir da data do ajuizamento da ação (05/07/2024), sendo, portanto, prescritas apenas as parcelas anteriores a 05/07/2019, por ausência de requerimento administrativo prévio.
4. O art. 40, §19, da Constituição Federal, assegura ao servidor que tenha completado os requisitos para aposentadoria voluntária e opte por continuar em atividade o direito ao abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até atingir a aposentadoria compulsória.
5. A legislação municipal (Lei Complementar no 399/2015) é harmônica com a previsão constitucional, garantindo idêntico direito aos servidores públicos do Município de Cuiabá.
6. A documentação dos autos comprova que o servidor preencheu os requisitos legais para aposentadoria voluntária, permanecendo em atividade no período reivindicado, preenchendo, assim, os pressupostos exigidos para o recebimento do abono de permanência.
7. A jurisprudência das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso confirma o entendimento de que o servidor municipal que permanece em atividade após preencher os requisitos legais faz jus ao referido abono, ainda que ausente regulamentação específica local.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a prescrição quinquenal às parcelas vencidas antes de cinco anos do ajuizamento da ação, mesmo na ausência de requerimento administrativo. 2. O servidor público municipal que preenche os requisitos para aposentadoria voluntária e opta por permanecer em atividade tem direito ao abono de permanência previsto no art. 40, §19, da Constituição Federal. 3. O direito ao abono de permanência independe de regulamentação específica do ente federativo, desde que satisfeitos os requisitos constitucionais e legais.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §19; EC no 41/2003, art. 3o, §1o; Lei Complementar Municipal no 399/2015, art. 12, §6o; Lei no 9.099/95, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046580-51.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), SERGIO LUIZ ALVES - CPF: 345.980.061-53 (RECORRIDO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025